Tribunal: TCU
Processo: 045.305/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 506/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.305/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cinara Soares Barbosa (XXX.012.761-XX); Domingos Gomes da Silva (XXX.325.283-XX); Elenice Carvalho Santos (XXX.648.811-XX); Katia Cristina Dolin Lopes (XXX.390.498-XX); Lucio Fabio da Costa (XXX.733.751-XX); Marcia Ludovico Cassimiro Soares (XXX.304.491-XX); Maria Bernadete Silva Campos (XXX.539.201-XX); Orlando de Oliveira Furtado (XXX.743.731-XX); Teresinha de Fatima Gianelo (XXX.836.421-XX); Valdelice Ferreira do Nascimento (XXX.129.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.